Tribunal: TJPA
Processo: 0800838-40.2019.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2021-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800838-40.2019.8.14.0013

APELANTE: RODRIGO DO SANTOS FREITAS

APELADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE CAPANEMA-PA - SEMUTRAN., MUNICIPIO DE CAPANEMA, MUNICÍPIO DE CAPANEMA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTATIVO.

RENOVAÇÃO DA CONCESSÃO PARA EXPLORAÇÃO DO SERVIÇO DE MOTOTÁXI. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. REGULARIDADE. AMPLA DEFESA GARANTIDA. OFENSA AO DISPOSTO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. LEI 6.304/11.AUSÊNCIA DE REQUISITO AUTORIZADOR PARA A CONCESSÃO DA SEGURANÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

No que tange à apreensão do veículo, não obstante a alegação de que teria estacionado em local permitido e que não havia sido emitido nenhum documento de apreensão, nos autos do presente recurso, é possível observar a existência de Termo de Apreensão/Remoção de Veículos
(ID Num. 1916874 - Pág. 6), em que consta a informação de que a concessão estaria caçada, placa inelegível e com características alteradas.

2. Quanto
à solicitação de renovação da concessão para licença de utilização de veículo mototaxi, a administração pública entendeu que estaria caracterizada ofensa ao disposto na Lei Municipal nº 6.304/2011, por infringência aos artigos 4º, §3º, 8º, inciso IV, ou seja, por transferir a terceiros o uso da moto para prestação do serviço, sem a permissão da SEMUTRAN.

3. Em que pese a alegação de ofensa ao contraditório e ampla defesa, observa-se da leitura do documento de
ID Num. 1916874 - Pág. 7/8, a concessão de prazo para apresentação das razões que entender cabíveis.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), 28 de junho de 2021.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
RODRIGO DOS SANTOS FREITAS
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Capanema, Estado do Para, nos autos do Mandado de Segurança n. 0800838-40.2019.8.14.0013 impetrado em face da
PREFEITURA DE CAPANEMA-PA e SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSITO CAPANEMA – SEMUTRAN
.

Em síntese,
o Impetrante narra que obteve junto ao Poder Público Municipal de Capanema concessão para exercer atividade de Mototaxista em 2006, o que foi regulamentada pela Lei Municipal 6.304/2011, devendo ser renovada anualmente, e para tanto, protocolou requerimento no dia 18/03/2019, data anterior ao licenciamento do veículo, não obtendo resposta em tempo hábil para licenciar o mesmo antes de vencer a documentação.

Alega ainda, que tomou ciência através de seu advogado no dia 03/05/2019, que havia parecer do procurador do município opinando pela não renovação da concessão, por estar o Impetrante supostamente cometendo vedações expressas determinadas pela Lei Municipal.

Sustenta que teve a moto apreendida no dia 16/05/2019, mesmo o veículo estando estacionado em local permitido, somente tendo acesso aos documentos de apreensão no dia 17/05/2019, após se dirigir com seu advogado ao órgão de trânsito.

Requereu medida liminar, para que o SEMUTRAN libere a motocicleta e expeça documento de liberação de emplacamento do veículo, no mérito, a concessão da segurança.

Após o regular processamento do feito, foi proferida sentença denegando a segurança, conforme trecho a seguir:

“(...)

O Impetrante não junta aos autos qualquer documento capaz de atestar o alegado. Não tem prova pré constituída nos autos do seu direito líquido e certo violado, da forma como prescreve a Lei nº 12.016/2009. Tanto que nem mesmo o documento do veículo apreendido foi juntado aos autos para comprovar a sua propriedade. Não configurados os requisitos do artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal, de rigor a denegação da ordem postulada. Ante o exposto e o mais que dos autos consta, DENEGO A SEGURANÇA, porque ausente violação a direito líquido e certo da impetrante. Deixo de fixar honorários advocatícios a teor do artigo 25, da Lei nº 12.016/09 e das Súmulas nº 105 do Superior Tribunal de Justiça e nº 512 do Supremo Tribunal Federal.

Custas na forma da
lei.
”

Em suas razões recursais, o apelante aduz que as supostas infrações, carecem de qualquer amparo probatório, vista que não foram colacionadas sequer uma prova, que de forma inequívoca, evidenciasse a má conduta por parte do concessionário em transferir sua concessão para exploração do serviço.

Bem como, não foi oportunizado o direito de defesa anteriormente a decisão de cassação, uma verdadeira afronta a democracia, haja vista que não foram observados os direitos individuais da Ampla Defesa e Devido processo Legal.

Requereu a reforma da sentença a fim de que seja expedida a documentação para o emplacamento do veículo, com a consequente renovação da concessão para exploração do serviço de mototáxi. Ressalvou que, quanto ao pedido de liberação do veículo, teria ocorrido a perda do objeto.

A parte contrária não apresentou contrarrazões.

O Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório do essencial.

VOTO

Recebo o recurso de apelação cível, vez que preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

Pois bem, dispõe o artigo 1º,
caput
, da Lei nº 12.016/2009 em relação ao cabimento do mandado de segurança:

"
Art. 1
o
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo
, não amparado por habeas corpus

ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
"
(Grifei)

Cumpre recordar que o mandado de segurança é o remédio correto para amparar o “
direito manifesto em sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração
”. É a dicção de Hely Lopes Meirelles, para quem, ainda:

“o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante:
se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais
.”

Em sede de Mandado de Segurança, o direito líquido e certo deve ser exibido de plano, de forma a não merecer questionamento maior para o deferimento de liminar,
pois não se viabiliza qualquer tipo de instrução probatória, ou seja, maiores investigações sobre o alegado no feito, razão pela qual devera o impetrante de plano comprovar os fatos sustentados
.

Ou seja, o
mandamus
não se presta a coligir provas, nem pressupõe fatos ou eventos que não estejam devidamente comprovados de antemão. Deste modo, necessária, pois, a dilação probatória, o que é vedado nesta sede.

Neste sentido:

“MANDADO DE SEGURANÇA.
NÃO COMPROVAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMPULSÓRIA. PEDIDO DE RECOLHIMENTO DE TAL CONTRIBUIÇÃO COM INCIDÊNCIA EM TODOS OS SERVIDORES DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DA CATEGORIA EM TODO O ESTADO E NÃO COMPROVAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE DE REPRESENTAÇÃO TEORIA DA UNICIDADE SINDICAL ART. 8º, INCISO II DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA ESTREITA VIA DO MANDAMUS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 10 DA LEI Nº.: 12.016/2009.
(2016.04195229-26, 166.347, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 05-10-2016, Publicado em 18-10-2016).”

Nos termos da jurisprudência do STJ o "
mandado de segurança possui via estreita de processamento, a exigir narrativa precisa dos fatos, com indicação clara do direito que se reputa líquido, certo e violado, amparado em prova pré-constituída
" (RMS n. 30.063/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 8/2/2011, DJe 15/2/2011).

No caso concreto, no que tange à apreensão do veículo, não obstante a alegação de que teria estacionado em local permitido e que não havia sido emitido nenhum documento de apreensão, nos autos do presente recurso, é possível observar a existência de Termo de Apreensão/Remoção de Veículos
(ID
Num. 1916874 - Pág. 6
), em que consta a informação de que a concessão estaria caçada, placa inelegível e com características alteradas.

Já no que se refere à solicitação de renovação da concessão para licença de utilização de veículo mototaxi, a administração pública entendeu que estaria caracterizada ofensa ao disposto na Lei Municipal nº 6.304/2011, por infringência aos artigos 4º, §3º, 8º, inciso IV, ou seja, por transferir a terceiros o uso da moto para prestação do serviço, sem a permissão da SEMUTRAN.

Nesse sentido se deu o Parecer Jurídico exarado pela Procuradoria do Município de Capanema, nesse sentido, transcrevo trecho do parecer:

“Isto porque, segundo os relatos, a moto de placa OTD 3462, marca Honda 125 FAN, que tem como permissionário cadastrado o Sr. Rodrigo dos Santos Freitas, está circulando no Município sob a guarda e responsabilidade de outra pessoa.”

Em seguida, em que pese a alegação de ofensa ao contraditório e ampla defesa, observa-se da leitura do documento de
ID
Num. 1916874 - Pág. 7/8, a concessão de prazo para apresentação das razões que entender cabíveis.

Desse modo, ao questionar os atos administrativos de apreensão do veículo e a negativa quanto ao pedido de renovação da concessão para licença de utilização de veículo mototaxi, em mandado de segurança, cabe ao impetrante a demonstração de forma cabal de que tais atos estão eivados de ilegalidade, com o escopo de desconstituir a presunção de legitimidade dos atos da administração pública, o que não se verifica no presente momento.

Nesse compasso é o parecer ministerial, ao opinar pela denegação da segurança (
Num. 3865771 - Pág. 1/3
).

Desse modo, não evidenciado o direito líquido e certo por intermédio de prova pré-constituída, devida a manutenção da sentença.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

P.R.I.

Belém (Pa), 28 de junho de 2021.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 29/06/2021